Tribunal: CARF
Processo: 10925.903953/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903953/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.428 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 12-112.496 de 28 de novembro de
2019 da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 29242737, emitido eletronicamente em
01/08/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
02647.63253.280711.1.3.02-0634, relacionada no Despacho Decisório à fl. 05. .
2. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do período de 01/07/2010 a
30/09/2010. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$ 34.406,87 e R$ 33.339,00, respectivamente. No despacho, não houve valor
reconhecido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903953/2012-03
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

3. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

4. Cumpre destacar que as parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP em apreço
foram integralmente confirmadas pelo Despacho Decisório:
5. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
6. A Interessada foi intimada da decisão em 16/08/2012 (fl. 521) e, em 11/09/2012,
interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 04), alegando:

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

A 9a Turma da DRJ/RJO deu parcial provimento a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

(...)
MÉRITO
9. Eis a situação do processo até a lavratura do Despacho Decisório:

10. A Tabela acima demonstra que houve um equívoco no preenchimento da DCOMP:
com efeito, pode ter ocorrido erro de preenchimento do PER/DCOMP decorrente da não
inclusão no mesmo de parcelas de imposto retido na fonte. Passaremos, então, a analisar
as retenções efetuadas por suas fontes pagadoras, para verificar se – de fato – foi isso
que ocorreu.
Retenção na Fonte.
11. A Interessada informou, no PER/DCOPMP em apreço, imposto de renda retido na
fonte no valor total de R$ 35.408,82 que foi integralmente confirmado no Despacho
Decisório de fl.05, não obstante tenha sido inferior ao valor informado em DIPJ (R$
70.474,77).
12. Na Manifestação de Inconformidade a Interessada contestou a não homologação do
PER/DCOMP em apreço e aduziu possuir crédito de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 70.474,77, informando estar anexando ao presente processo as Notas
Fiscais comprobatórias (do período de 01/07/2010 a 30/09/2010), extratos de aplicações
financeiras e relatório de IRRF retido, por tomador de serviço e filial, retirado da
escrituração fiscal do período de novembro de 2009 a maio de 2010, onde supostamente
constam as retenções lançadas do período de 01/07/2010 a 30/09/2010 e ainda o
relatório de IRRF retido, por tomador e por filial, retirado da escrituração fiscal neste
mesmo período (01/07/2010 a 30/09/2010).
13. Passo a me pronunciar
14. Na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na fonte, quando da
declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a observância ao disposto no
art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, in verbis: (...)
15. Ressalta-se que, no presente caso, a Interessada não apresentou qualquer Informe de
Rendimento emitido pelas Fontes Pagadoras, que comprovasse a retenção de IR
informada em DIPJ.
16. Esclareça-se ainda que, para as parcelas constantes da DIPJ e não confirmadas no
Despacho Decisório, foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes pagadoras), em
que a interessada aparece como beneficiária dos rendimentos, tendo todos eles sido
considerados no reexame realizado (fls. 629/655).
17. Compulsando o sistema DIRF, para reexame das retenções em que a interessada
aparece como beneficiária dos rendimentos para o período de apuração de 01/07/2010 a
30/09/2010, referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP em questão,
foram constatadas apenas retenções, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

18. Por outro lado, cumpre ainda destacar que na DIPJ ano-calendário 2010 foram
oferecidas R$ 5.144.036,40 de Receitas na prestação de serviços. ( Ficha 06-A linha
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno) referentes ao 3° trimestre.
18.1. Foi anexada cópia da DIPJ com as receitas oferecidas á tributação às fls. 524/690
21. Logo, entendo, que a retenção na fonte cofirmada em DIRF e discriminada no item
17 acima deve integrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
43.167,70.
22. Da análise acima resultou no total de Retenções confirmadas (após reexame de
ofício), conforme detalhado a seguir:

Conclusão
23. Consolidando, então, a soma das parcelas de créditos do período de 01/07/2009 a
30/09/2009, a tabela abaixo expressa meu voto:

24. Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Conclusão
25. Voto, pois, por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 7.099,80, referente a saldo
negativo de IRPJ do período de apuração 01/07/2010 a 30/09/2010, que deverá ser
aproveitado nas compensações de que trata o presente processo, nos termos da
legislação tributária aplicável.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

a) Da possibilidade da recorrente produzir outras provas, além dos informes de
rendimentos emitidos pelas Fontes Pagadoras
- O órgão julgador negou o pedido formulado pela recorrente, sob o
argumento de que a empresa recorrente não apresentou qualquer
informe de rendimento emitido pelas Fontes Pagadoras, não admitindo
a comprovação do pagamento apenas pela retenção constante nas
notas fiscais, utilizando-se como fundamento o contido no artigo 55 da
Lei 7.450/85.
- Entende a recorrente que a decisão está equivocada e que o órgão
julgador não analisou detidamente os documentos que constam no
processo administrativo e que foram juntados com as manifestações da
recorrente. Isto porque, além das notas fiscais, houve a apresentação
de extratos de aplicações e relatório de IRRF por tomador de serviço e
filial emitido pelo seu sistema Fiscal.
- Embora conste no artigo 55 da Lei 7.450/85 a possibilidade de
compensação do IRRF se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, não se pode
entender que somente a DIRF emitida pela fonte pagadora serve de
prova para a compensação.
- Em julgado proferido em 10/04/2019, o próprio CARF admitiu outros
meios de prova além da DIRF, conforme constou na decisão do
processo
n.
13971.908091/201159,
com
o
seguinte
conteúdo
decisório(...)
Assim, não possuindo referidos relatórios, entende a recorrente que
pode se utilizar de todos os meios legais previstos, outros documentos
que comprovem seu direito, incluindo a escrita fiscal, extratos, relatórios
e outros. Esta providência foi adotada pela recorrente que juntou os
documentos que acompanharam as manifestações nos presentes
autos, entendendo que os mesmos servem como prova complementar
da retenção contida nas notas fiscais, não podendo ser a recorrente
prejudicada em seu direito em razão da omissão da fonte pagadora, que
não cumpriu com sua obrigação legal, deixando de emitir e fornecer o
respectivo comprovante de rendimentos e retenção na fonte.
(...)
- Apenas par reforçar a prova da documentação que já consta nos
autos, a recorrente também junta com a presente, como amostragem, o
razão contábil dos Tomadores MUNICÍPIO DE JOAÇABA e
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE RIO
BRANCO, juntamente com o relatório de sua Escrita Fiscal, aonde
pode-se comprovar a retenção e também o recebimento líquido pelos
serviços prestados. Cabe ainda ressaltar, que esses dois "Tomadores
de Serviço", são entes públicos (municípios ou vinculados a município)
que não constam no Informe de Rendimentos (DIRF dos Tomadores)
referentes ao exercício 2010.
- Assim, em razão do exposto e considerando-se o documento
complementar ora apresentado, requer a reforma da decisão que acatou
apenas parcialmente o valor da compensação, admitindo que a empresa recorrente
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

possa se utilizar de todo o valor do crédito demonstrado para compensar com seus
débitos, na forma da lei.
b) Da retenção do IR por entes públicos municipais (Municípios).
- Além do que consta no item anterior, a recorrente entende ser
importante aqui esclarecer que as fontes pagadoras de seus serviços
são quase que exclusivamente os entes públicos municipais
(municípios), para quem a mesma presta seus serviços.
- Desta forma, considerando-se que a retenção do imposto é efetivado
pelos municípios e considerando-se a regra contida no artigo 158, I, da
Constituição Federal, entende a recorrente que os valores que foram
retidos pelos municípios tomadores de seus serviços devem ser
considerados devidamente quitados, já que a disposição da constituição
acima citada estabelece que "Pertencem aos Municípios o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem"
- Portanto, não se justifica o entendimento do órgão julgador de não
acatar o pedido de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte
sob a alegação de que não houve apresentação do relatório de
retenções emitido pelas fontes pagadoras, pois, com a ocorrência da
retenção por parte dos entes públicos, considerando-se que referido tributo passa a
pertencer aos municípios por expressa determinação constitucional, o imposto
deve ser considerado quitado, possibilitando a devida compensação
quando preenchidos os demais requisitos legais, que é o caso dos
presentes autos.
- Este é mais um aspecto que, no entender da recorrente, legitima sua
pretensão de compensação de todo o valor demonstrado na sua
manifestação
de
inconformidade
e
comprovado
com
outros
documentos, razão pela qual igualmente requer a reforma da decisão,
acatando-se o pleito de compensação integral, pelos valores
demonstrados e comprovados pela empresa contribuinte.
DIANTE DO EXPOSTO, requer o recebimento do presente recurso,
acatando-se os argumentos acima apresentados, reformando-se a
decisão proferida pelo órgão julgador, com o reconhecimento do direito
da recorrente compensar a integralidade dos créditos decorrentes
das retenções do imposto de renda, pelo valor demonstrado nos autos
e apontados nas razões de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência contida nos autos consiste
basicamente na alegação do não reconhecimento do direito creditório referente ao Saldo
Negativo de IRPJ em razão do não reconhecimento do Imposto de Renda Retido na Fonte do
período de 01/07/2010 a 30/09/2010. Segundo da DIPJ o valor desse saldo negativo seria igual a
R$ 34.406,87, já na PER/DCOMP o valor desse saldo negativo seria igual R$ 33.339,00,
respectivamente. No despacho, não houve valor reconhecido.
A compensação não foi homologada porque não foram confirmados integralmente
pagamentos informados pela contribuinte no PER/Dcomp, o valor do saldo negativo pretendido
pelo recorrente é de R$ 34.406,87.
Inicialmente, o Despacho Decisório não reconheceu nenhum saldo negativo
indicado, uma vez que o valor a pagar de IRPJ seria de R$ 36.067,87 e, ao contribuinte apenas
foi reconhecido no Despacho Decisório as retenções no valor de R$ 35.408,82, resultando na
inexistência de saldo negativo. O recorrente entende que o total das retenções somaria R$
70.474,77 e subtraindo esse valor do IRPJ devido (36.067,87) resultaria no saldo negativo de R$
34.406,87.
Na oportunidade do julgamento da Manifestação, a DRJ identificou na sua base
de informações não apenas o valor de R$ 35.408,82, uma vez que encontrou retenções no
montante total de R$ 43.167,70, chegando, portanto, a um saldo negativo de R$ 7.099,80, razão
pela qual fez a seguinte apuração:

Conclusão
23. Consolidando, então, a soma das parcelas de créditos do período de 01/07/2009 a
30/09/2009, a tabela abaixo expressa meu voto:

24. Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

Ocorre que, aos olhos desse relator, assiste razão ao contribuinte ao argumentar
que o Acórdão recorrido, apesar de ter sido diligente em consultar o seu sistema informatizado e
reconhecer retenções complementares a titulo de retenção, findou por desconsiderar todas as
provas anexadas aos autos sem sequer fazer referência a sua (des)necessidade, findando por
considerar, ainda que indiretamente os informes de rendimentos como único meio de prova
possível para comprovas as retenções pretendidas pelo contribuinte.
Não se pode perder de vista, que o recorrente anexou, ainda na ocasião de sua
manifestação de inconformidade, documentos que não foram analisados pela DRJ, tais como:
relatório fiscal pormenorizado demonstrando as retenções (e-fls. 20/36 – e-fls. 98/109 - 217-
512), correlacionando as notas fiscais emitidas com os respectivos destaques do IRRF que se
encontram as e-fls. 37/97 - 110/215 e; ainda anexou a comprovação das retenções de aplicações
financeiras com relatório e respectivos extratos bancários (e-fls. 514/520); DIPJ às e-fls. 525/628
e Detalhamentos Mensais das prefeituras tomadoras de serviço às e-fls. 629/690.
Outrossim, na oportunidade do Recurso Voluntário, o contribuinte ainda trouxe
aos autos o Razão Contábil com tomadores que não constam da DIRF e-fls. 718/723, os quais
merecem ser analisados.
Sendo assim, também não se pode esquecer que na manifestação de
inconformidade o recorrente alegou erro no preenchimento do PER/DCOMP e, no caso de erro
de fato no preenchimento uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
da Recorrente.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal, razão pela qual entendo a necessidade de conversão
do julgamento em diligencia com o fito de ser analisada as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário e enfrentar os documentos anexados na
oportunidade da Manifestação de Inconformidade. À luz dos documentos contábeis juntados aos
autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do
direito da Recorrente.
Por todo o exposto, voto em converter o julgamento em diligencia, tendo em vista
o início de prova produzido pela Recorrente que apresentou os documentos já descriminados,
com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para continuação da análise do presente
caso, considerando os documentos ora colacionados.
DISPOSITIVO
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.428 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903953/2012-03

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 736
DF CARF MF
Original